Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700327-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição (ID 55043924) em que a Defesa do agravante MARCELO DA SILVA requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, interposto no ID 54806928, bem como o recolhimento imediato do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Alega, em síntese, que não ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, porquanto a continuidade delitiva ainda está pendente de análise no julgamento do presente agravo em execução penal, o que impediria o início do cumprimento da pena, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É, em síntese, o que consta. Inicialmente, anoto que, segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7.210/1984, o agravo em execução penal é desprovido de efeito suspensivo, salvo no caso de desinternação ou liberação de pessoa sujeita a medida de segurança, hipóteses, todavia, que não se amoldam ao presente caso. Sobre a matéria, confiram-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 E PROCEDIMENTO NÚMERO 0006500-41.2018.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal para concessão de liminar em sede de agravo em execução penal. 2. Estando o feito maduro, revela-se maior eficiência na análise do mérito recursal pelo colegiado, restando prejudicado o pedido liminar. (...) (Acórdão 1688890, 07038756220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução não encontra amparo legal, nos termos do art. 197 da LEP. (...) (Acórdão 1392511, 07347135620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso, não há que se falar em suspensão da execução da pena, a qual está embasada em títulos executórios constituídos por sentenças condenatórias transitadas em julgado (Mov. 9 e 70 – SEEU). Portanto, recebidas as guias de recolhimento pelo juízo executório, cabe ao magistrado competente dar início ao processo de execução penal. No caso, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão do Juízo da Execução que, devido à instrução deficiente do pedido de detração da pena, apresentado diante da unificação das penas e da inércia da defesa do agravante em regularizá-la, determinou a continuidade da execução, expedindo-se mandado de prisão em desfavor do sentenciado (Mov. 118.1, 147.1 e 173.1 – SEUU). Registro, por fim, que o presente agravo em execução, interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento de continuidade delitiva, está concluso para julgamento, o que, de certo, não obsta que o agravante já inicie o cumprimento da pena imposta. Diante do exposto, fica mantida a decisão do Juízo da Execução Penal, que recebeu o recurso de agravo em execução apenas no seu efeito devolutivo (Mov. 168.1 – SEUU). Indefiro, pois, o requerimento defensivo. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024 16:56:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator